Tribunal: TJES
Processo: 5000308-03.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-03.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

APELADO: K. B. M. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE E DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações de ambas as partes, mantendo a sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para autismo em clínica não credenciada, mas afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi contraditório ao afastar os danos morais a despeito de reconhecer a inviabilidade do tratamento na rede credenciada devido à distância; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência; e (iii) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários recursais diante do desprovimento do apelo da operadora ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica contradição no afastamento dos danos morais. A recusa da operadora fundamentou-se em interpretação de normativa da ANS (Resolução 566/2022), circunstância que afasta o caráter arbitrário ou ilícito necessário para a reparação extrapatrimonial. O recurso, neste ponto, busca apenas a rediscussão do mérito. 4. Constatada omissão com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios. Tratando-se de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável (custeio do tratamento), a verba sucumbencial deve incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, em observância ao Tema 1076 do STJ. 5. Verificada omissão quanto à aplicação de honorários recursais. O desprovimento integral do recurso de apelação da ré impõe a majoração automática da verba honorária devida pela operadora, em decorrência do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, determinando a incidência dos honorários sobre o proveito econômico e majorando-os para 12% (doze por cento).

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, Tema 1076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
K B L, representado por seu genitor

em face da decisão colegiada de relatoria da E. Desª. Janete Vargas Simões, que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para autismo em clínica não credenciada (devido à distância excessiva da rede conveniada), mas afastou a condenação por danos morais.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é contraditório e omisso, uma vez que: i) reconhece que a distância de 85 km inviabiliza o tratamento, mas conclui pela inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais; ii) o Colegiado não apreciou o pedido de reforma da base de cálculo da verba sucumbencial, fixada em 10% sobre o valor da causa, pretendendo sua incidência sobre o proveito econômico (custo do tratamento) e iii) a ausência de majoração da verba honorária em razão do desprovimento do recurso da operadora ré, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões no id.
18897400
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000308-03.2024.8.08.0004

EMBARGANTE: K B L, representado por seu genitor

EMBARGADO: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
K B L, representado por seu genitor

em face da decisão colegiada de relatoria da E. Desª. Janete Vargas Simões, que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para autismo em clínica não credenciada (devido à distância excessiva da rede conveniada), mas afastou a condenação por danos morais.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é contraditório e omisso, uma vez que: i) reconhece que a distância de 85 km inviabiliza o tratamento, mas conclui pela inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais; ii) o Colegiado não apreciou o pedido de reforma da base de cálculo da verba sucumbencial, fixada em 10% sobre o valor da causa, pretendendo sua incidência sobre o proveito econômico (custo do tratamento) e iii) a ausência de majoração da verba honorária em razão do desprovimento do recurso da operadora ré, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões no id. 18897400 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da via aclaratória.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

O embargante aponta contradição entre o reconhecimento da inviabilidade logística do tratamento ofertado e a negativa de danos morais. Todavia, não se verifica vício de contradição interna no julgado. O acórdão fundamentou que a conduta da operadora, embora inadequada para o caso específico do menor, baseou-se em interpretação normativa da ANS (Resolução 566/2022), o que afasta o caráter arbitrário ou ilícito necessário para a reparação extrapatrimonial.

A contradição que autoriza embargos é aquela entre as proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e a pretensão da parte ou a prova dos autos. Portanto, neste ponto, o recurso busca apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

Sob outro prisma, assiste razão ao embargante acerca da base de cálculo dos honorários.

O acórdão embargado limitou-se a negar provimento ao apelo autoral sem enfrentar a tese de que a base de cálculo dos honorários deveria ser o proveito econômico obtido (valor da condenação/custo do tratamento), e não o valor da causa.

Tratando-se de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável (custeio de tratamento), a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076) determina que os honorários devem incidir prioritariamente sobre o valor da condenação ou o proveito econômico. A omissão quanto a este capítulo recursal deve ser sanada com efeitos infringentes.

Outrossim, verifica-se, de fato, omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC. O recurso de apelação da SAMP foi integralmente desprovido , o que impõe a majoração automática da verba honorária devida pela operadora em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas e alterar o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto: (I)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.; e (II)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de KALEB BARBOZA MILIOLI para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, determinando que a verba sucumbencial de 10% (dez por cento) fixada em primeiro grau incida sobre o
proveito econômico obtido
(custo anual do tratamento assegurado), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e Tema 1076 do STJ.

Outrossim, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do apelo da operadora ré,
majoro
a verba honorária devida pela SAMP em favor dos patronos do autor para 12% (doze por cento) sobre o referido proveito econômico. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)